Tribunal: STF
Processo: ADI 6825
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 3º, III E V, DA LEI 8.821 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES DO ART. 155, §1º, III, DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE DISCIPLINA EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA PELOS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. O Plenário deste Tribunal consolidou o entendimento de que é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição da República, sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional: RE 851.108, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe 20.04.2021, Tema n.º 825 da Repercussão Geral. 



    2. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade formal do art. 3º, III e V, da Lei 8.821, do Estado do Rio Grande do Sul, com eficácia a partir de 20/04/2021  .